Tribunal: TJSP
Processo: 1011409-83.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inexistência do vício elencado no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil – Matéria suscitada devidamente apreciada no acórdão – Caráter nitidamente infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011409-83.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é embargante
MASOTTI
INDAIATUBA
EMPREENDIMENTOS
LTDA,
são
embargados
ALBERTO LUZ PIRES (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSEANE SOUZA PIRES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011409-83.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 2383
2
Embargos de Declaração no 1011409-93.2019.8.26.0003/50000
Embargante: Masotti Indaiatuba Empreendimentos Ltda
Embargados: Alberto Luz Pirese Joseane Souza Pires
Juiz: Antônio Marcelo Cunzola Rimola
Comarca: Indaiatuba
Voto no 2383
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO Inexistência
do vício elencado no art. 1.022, inciso II, do Código de
Processo Civil Matéria suscitada devidamente apreciada no
acórdão
Caráter nitidamente infringente
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, por
Masotti Indaiatuba Empreendimentos Ltda., em face do venerando acórdão de fls.
530/542, que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos.
Aduz a embargante, em síntese, que o acórdão é omisso, pois não
analisou o documento de fl. 313 (Declaração de Método de Recolhimento de Impostos).
Menciona que “devido ao grande volume de vendas e recebimentos registrados
mensalmente a arrecadação dos tributos é feita de forma agrupada, sendo que as guias
de arrecadação de fls. 314/333 referem-se a cada um dos apartamentos do
empreendimento e, conforme esclarecido na defesa desta Embargante, o cálculo do
tributo é realizado sobre as parcelas pagas, de modo que não há qualquer cobrança
desproporcional”.
É o relatório.
Por proêmio, cumpre observar que o vício de omissão que comporta a
oposição de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de apreciação de
questões importantes para o julgamento, suscitadas pelas partes, passíveis de cognição
de ofício pelo órgão julgador, ou que sejam ínsitas à competência originária ou à
competência recursal, bem como seus respectivos fundamentos (BARBOSA
MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil: Lei no 5.869 de 11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011409-83.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 2383
3
de janeiro de 1973. Volume V. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 550-553; e
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed.
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1590).
Ora, no acórdão embargado, não se vislumbra qualquer vício desse jaez.
Com efeito, a decisão embargada, em seu bojo, trouxe argumentação
suficientemente clara para demonstrar em que sentido a matéria foi decidida, não se
verificando a omissão alegada nos embargos de declaração.
Os documentos mencionados pelo embargante foram devidamente
apreciados, porém se concluiu que não se referiam ao negócio jurídico firmado entre as
partes, de modo que seriam inadmissíveis esses descontos (fl. 540).
Tecidas essas considerações, conclui-se que a finalidade da embargante
cinge-se a rediscutir o mérito recursal, denotando caráter nitidamente infringente, o que
se afigura, em regra, inadmissível nesta fase recursal.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator